Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725555-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRED CASTRO BRANDAO APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de novembro de 2021 02:12:48. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator